Tribunal: TJMT
Processo: 1005447-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANCA CIVEL N°. 1005447-37.2021.8.11.0000
Impetrante: ROSENEI MIRANDA DE CARVALHO DUARTE
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por ROSENEI MIRANDA DE CARVALHO DUARTE contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Aduz a Impetrante que, a partir do ano de 1985 cumulou as funções de professora na rede estadual de ensino e de digitadora no CEPROMAT (Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso).
Relata que, no mês de dezembro de 1999, foi chamada no Departamento de Recursos Humanos do CEPROMAT para escolher um dos cargos, pois não era mais possível acumulá-los e decidiu-se pelo cargo no CEPROMAT, consequentemente, requereu a SEDUC a exoneração do cargo de professora no dia 15/12/1999.
Informa que após protocolizar o requerimento de exoneração a pedido junto a SEDUC, parou de exercer a função de professora e que desde janeiro de 2000 não recebeu qualquer vencimento referente ao cargo de professora.
Aduz que, após a homologação do certame (16.03.2020), o impetrado promoveu a contratação temporária de Agentes de Segurança Socioeducativo, o que demonstra a necessidade da ocupação dos cargos vagos e a sua preterição na nomeação.
Assevera que (id. 81899987 - p. 13):
“(...)
3) diante a demora para que a SEDUC concluísse o processo de sua exoneração, inobstante a dezenas de vezes que cobrou pessoalmente e por telefone uma resposta do seu pedido, a Impetrante protocolizou no dia 08/10/2013, ou seja, 13 (treze) anos depois, requerimento sob o no 543497/2013 solicitando parecer do seu pedido de exoneração;
4) Todavia os pedidos jamais foram concluídos acerca de sua exoneração, requereu o cancelamento do mesmo e o retorno as suas funções de professora, cargo esse que jamais quis deixa-lo, senão por imposição do próprio Estado;
5) Apesar da inexistência de resposta da exoneração por culpa exclusiva da SEDUC, que jamais foi analisado seu pedido diante ao extravio dentro da secretaria, ainda assim, aproximadamente 15 (quinze) anos depois a Secretaria de Educação instaurou o aludido PAD;
6) Posteriormente, após vinte anos, pasmem, 20 (vinte) anos da suposta infração disciplinar, que comprovadamente não existiu, a Impetrante foi EXONERADA DE OFICIO por determinação da autoridade coatora”.
Sustenta a nulidade da instauração do procedimento administrativa disciplinar em razão da ocorrência da prescrição e a ausência de animus abandonandi, requisito necessário à aplicação da pena.
Requer a concessão da liminar, para que:
a) Anule os efeitos da decisão proferida no PAD no 615811/2014;
b) Retifique o ato de exoneração para exoneração a pedido;
c) Exclua qualquer informação e/ou registro no prontuário funcional da Impetrante que conste abandono de função de professora enquanto servidora publica concursada da SEDUC-MT.
É o relatório.
Decido.
Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC.
Sabe-se que, para a concessão de liminar, em Mandado de Segurança, é necessário que a parte demonstre, de plano, a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, (fumus boni juris e periculum in mora), caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.
Do conjunto probatório trazido aos autos, em sede de cognição sumária, é possível verificar os requisitos necessários para concessão da liminar.
Conforme se constata do documento de Id. 81907959, a instauração do Processo Administrativo Disciplinar n.o 615811/2014, teve como ponto de partida o pedido de parecer feito pela Impetrante sobre o processo administrativo 0.795.330-5, que trata sobre o requerimento de exoneração, e o processo no 266496/2014, em que pugna pelo cancelamento do pedido de exoneração e consequente retorno ao cargo de professora.
No respectivo Procedimento Administrativo Disciplinar a Impetrante respondeu pela infração de “abandono de cargo” descrita no artigo 165 da Lei Complementar Estadual no 04/1990 sob pena de demissão, in verbis:
“Art. 159. A demissão será aplicada nos seguintes casos:
(...)
II - abandono de cargo
(...).
Art. 165. Configura o abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos”.
Diante do reconhecimento da prescrição da pena de demissão, foi aplicado a Impetrante a pena de exoneração de ofício prevista no artigo 44, parágrafo único, inciso II, ambos da Lei Complementar Estadual no 04/1990, in verbis:
“Art. 44. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício.
Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á:
I - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;
II - quando por decorrência do prazo, ficar extinta a punibilidade para demissão por abandono de cargo;
III - quando, tendo tomado posse, não entrar no exercício no prazo estabelecido. (...)”.
Portanto, verifica-se que a exoneração de ofício pode ser aplicada quando prescrita a pena de demissão por abandono de cargo.
É sabido que a materialidade da infração disciplinar administrativa prevista na lei demanda o preenchimento de dois requisitos: ausência intencional por período superior a 30 dias e presença do “animus abandonandi” por parte do servidor.
No caso dos autos, a Impetrante, após protocolizar o seu pedido de exoneração no ano de 1999, não compareceu mais para exercer a função de professora e parou de receber os vencimentos do cargo.
Ademais, em 2013 requereu parecer sobre o pedido de exoneração feito anteriormente e também não obteve resposta da Administração Pública.
Apenas com o um novo pedido feito pela Impetrante, agora pugnando pelo cancelamento do seu requerimento de exoneração que a Administração efetivamente agiu, entretanto instaurou procedimento administrativo, que resultou na punição da Impetrante.
Verifica-se, portanto, que a existência de prévio pedido de exoneração, bem como as diligências da Impetrante no sentido de viabilizar a formalização de sua exoneração perante a Administração e o extravio do processo administrativo, afasta a presença do animus abandonandi, requisito necessário à configuração da infração disciplinar, conforme sedimentado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, estampada nos seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE LICENÇA ANTERIORMENTE FORMULADO NÃO RESPONDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mostra-se pacífica quanto à necessidade de a Administração demonstrar a intenção, a vontade, a disposição, o animus específico do servidor público, em abandonar o cargo que ocupa. 2. A existência de prévio pedido de licença para acompanhar o cônjuge feito com mais de quatro meses de antecedência - não respondido pela administração - afasta a presença do animus abandonandi, requisito necessário à aplicação da pena de demissão por abandono de cargo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 24.623/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 13/09/2013).
Com efeito, evidencia-se possível ilegalidade na aplicação da punição de exoneração de ofício da Impetrante, restando presente o requisito da plausibilidade do direito vindicado (fumus boni iuris).
Da mesma forma, fora demonstrado a presença do requisito do periculum in mora, pois, caso não seja suspenso o ato impugnado, a Impetrante “terá que conviver com anotação em seu prontuário funcional inverossímil, de que abandonou sua função de professora, atentando sobremaneira contra sua honra, que sempre preservou” (81899987 - p. 19).
Assim, presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar em mandado de segurança, quais sejam, o fumus boni iuris, ou a relevância do fundamento da impetração, e o periculum in mora, de rigor é a sua concessão.
Diante do exposto, defiro liminar pleiteada na exordial.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 09 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado